Tribunal: TJDFT
Processo: 0749022-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749022-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: YARA VELOSO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A contra decisão exarada pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 0701357-96.2023.8.07.0001 proposta por YARA VELOSO DE SOUZA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215979449 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau homologou proposta de honorários periciais na área médica no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), sob o fundamento de que há razoabilidade e adequação entre o valor proposto pela perita e a complexidade da causa. Em suas razões recursais (ID 66301662), a agravante sustenta que a r. decisão recorrida não poderia lhe impor o encargo de arcar com o custeio de exame pericial em valor exorbitante, ainda que seja parte economicamente mais forte. Aduz que a perícia a ser realizada não exigirá relevante conhecimento técnico, e que será necessário tempo ínfimo para a avaliação do caso e elaboração do laudo. Assevera que as causas que envolvem o pagamento da indenização do Seguro DPVAT são de baixa complexidade e baixo valor econômico, razão pela qual se mostra incompreensível a homologação pelo Juízo a quo da proposta de honorários realizada pela perita. Defende que o laudo sobre danos físicos e estéticos possui o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que tal valor só pode ser aumentado em até 5 (cinco) vezes, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Por isso, afirma que o valor máximo a ser estabelecido pelo laudo pericial é de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja fixado o valor dos honorários periciais em quantia que não ultrapasse o importe de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Preparo recolhido ao ID 66301691. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do CPC prevê um rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, considerado pela doutrina e pela jurisprudência como taxativo, mas sujeito a flexibilização em casos excepcionais. No julgamento do REsp 1.704.520/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol do art. 1.015 é "taxativo mitigado", permitindo a interposição de agravo de instrumento quando a decisão tiver potencial de causar prejuízo imediato e irreparável, que não possa ser sanado em momento posterior do processo. No caso concreto, embora a hipótese constante da decisão recorrida não esteja prevista no referido rol, o não conhecimento do recurso pode gerar prejuízo financeiro à parte agravante, caso o valor homologado a título de honorários periciais venha a ser considerado excessivo/desproporcional em eventual julgamento de recurso de apelação, ou pode inviabilizar a produção de prova pericial, fundamental para a solução do litígio. Além disso, o conteúdo da r. decisão tem relação com o direito de defesa e o princípio da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 7o do CPC, possuindo impacto direto no prosseguimento regular do processo e na viabilidade da produção probatória. Pelas razões expostas, e por entender que estão satisfeitos os demais pressupostos legais, admito o processamento do recurso. Passo à análise do pedido realizado em sede de cognição sumária. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum remuneratório dos honorários periciais, homologado pelo d. Juízo de primeiro grau, atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante nem presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. Nas razões recursais, a agravante discorre sobre o valor dos honorários periciais, argumentando que o Juízo a quo homologou proposta desproporcional e desarrazoada. O artigo 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃOAGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO LIMITAÇÃO PARÂMETROS PORTARIA No 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA JUSTIÇA GRATUIRA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 2. Tendo a proposta de honorários formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o rol dos quesitos formulados, mantém-se o valor requerido e aplicado. 3. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na hipótese em que a parte que postula a prova é beneficiária de gratuidade da justiça, não aproveitando a regulação ao Distrito Federal, pois somente goza de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, estando sujeito, pois, ao regramento genérico dos honorários periciais, ainda quando ocorra a inversão do ônus probatório em seu desfavor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1939383, 0728817-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC não estabelece expressamente os parâmetros para fixação dos honorários periciais. Assim, cabe ao Juiz a análise da proposta apresentada pelo expert, após manifestação das partes, arbitrando o valor compatível e adequado a remunerar o perito, mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional. 2. No caso em comento, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada, dada as atividades a serem realizadas e da necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa. 3. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o Agravante nesta oportunidade. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1934941, 0727588-32.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) – grifo nosso No caso em análise, a agravada ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT tendo como objeto pedido de complementação da indenização por invalidez permanente causada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 01/05/2020. O processo de origem foi proposto em janeiro de 2023 e se encontra aguardando a realização da perícia para a avaliação da condição física da autora. Em razão de pedido realizado pela própria agravante (ID 206167428 dos autos de origem), fora deferida a produção de prova pericial (ID 209583695 do processo originário). Apresentada proposta de honorários no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), conforme ID 213062772 dos autos de origem, a agravante pugnou pela redução do valor dos honorários (ID 213667251 do processo originário), ao passo que a perita reiterou sua fixação no valor por ela indicado (ID 215973424 dos autos de origem). O d. Juízo, por meio da decisão vergastada, homologou o valor dos honorários periciais, por considerar que “[...] se trata de perícia na área médica, a qual comumente tem valor superior a outras especialidades. Não obstante, a relação entre o valor proposto e a complexidade da causa se mostra adequado para o trabalho a ser realizado” (ID 215979449). De fato, há adequação entre o valor dos honorários e a natureza da causa, de sorte que a proposta apresentada pela perita é detalhada, pois aponta os custos e a estimativa de horas que serão gastas com a elaboração do laudo. Ademais, foi devidamente justificado o valor apontado, em função da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo, consoante documentos de ID’s 213062772 e 215973424 dos autos de origem. Quanto à alegação de que não foi observado o art. 2o, §1o, da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, cumpre mencionar que o referido ato normativo foi revogado pela Portaria Conjunta no 116 de 08 de agosto de 2024 do TJDFT e, não obstante esse fato, ambas as regulamentações indicam valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, o que não é caso de aplicação aos presentes autos, já que quem requereu a perícia foi a agravante – apenas a agravada teve deferido em seu favor a gratuidade de justiça (ID 146649567 do processo originário). Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.2. Verificada a exorbitância dos honorários periciais, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais; não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. 3. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1924411, 0729112-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO DE FORMA RATEADA.RESP 1696396/MT. RESP 1704520/MT (TEMA 988). PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DOTJDFT. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUÍTA. RECURSO IMPROVIDO.1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento. 1.1 Nesta sede, o Distrito Federal pedea atribuição deefeito suspensivo ao recurso, parasuspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pedeareforma da decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo.2. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988 – taxatividade mitigada). 2.1. A decisão agravada, proferida em 16/4/2024, dispôs que o pagamento dos honorários se dará de forma rateada, sendo certo que a parcela devida pela parte autora/agravada será na forma da Portaria no 53/2011, alterada pela Portaria GPR 37, de 10/01/2024 e Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, com a expedição de requisição de pagamento ao TJDFT. 2.2. Note-se que não houve limitação dos honorários periciais devidos pela parte agravante (Junta Comercial)nos termos daPortaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC,que inibiua fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo. 2.3. A referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o do art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 3.1. No mesmo sentido já decidiu esta Corte: “(...)1. Não há limitação legal para a fixação dos honorários periciais, que devem atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado. 2. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 4. A Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, restringe apenas a execução dos valores com relação aos beneficiários da gratuidade judiciária. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (0734690-42.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 03/11/2023).4. Recurso improvido. (Acórdão 1915177, 0721793-45.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO.1. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Excepcionalmente, sendo razoável e proporcional ao serviço a ser prestado, é possível a fixação dos honorários periciais em até o dobro do valor previsto pela Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905777, 0721142-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) – grifo nosso Assim, não procede a irresignação da agravante quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia. Em sede cognição sumária, verifica-se que a verba honorária pericial está adequada aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei n. 9.289/96, tendo sido estabelecida de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 às 17:10:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.